Tribunal: TJBA
Processo: 8000656-92.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000656-92.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAIARA NUNES VAZ

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE JUSSARA

Advogado(s)
:
JAQUES DOUGLAS GARAFFA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE JORNADA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SUSPEIÇÃO DE COMISSÃO (ARTS. 15 E 146 DO CPC) E AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS (ART. 44 DA LEI Nº 9.784/1999). VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. ENFRENTAMENTO EXPRESSO DAS TESES NO JULGADO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO E EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO EXTERNA COM OUTRO JULGADO QUE NÃO AUTORIZA O RECURSO HORIZONTAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da servidora, mantendo a sentença que denegou a segurança contra ato de redução de sua jornada de trabalho de 40 para 20 horas semanais.

2. A Embargante sustenta a existência de omissões quanto à suspeição da comissão processante e ao direito de manifestação final no processo administrativo, além de apontar contradição com julgado paradigma.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: 1º) saber se o acórdão foi omisso ao não aplicar o rito de suspeição previsto no Código de Processo Civil ao processo administrativo; 2º) verificar se houve omissão quanto à aplicação do artigo 44 da Lei Federal nº 9.784/1999 no tocante à ausência de intimação para alegações finais; e 3º) definir se a divergência entre o acórdão embargado e decisão de outro processo configura contradição apta ao acolhimento dos aclaratórios.

III. Razões de decidir

4. Inexiste omissão quanto à parcialidade da comissão, uma vez que o julgado enfrentou o tema de forma fundamentada, consignando que as alegações de suspeição careciam de elementos fáticos concretos e provas pré-constituídas, sendo o Mandado de Segurança via inadequada para dilação probatória.

5. Não se verifica omissão em relação à Lei Federal nº 9.784/1999, pois o acórdão expressamente afastou sua aplicação subsidiária em razão da existência de legislação municipal específica (Lei Municipal nº 05/1992) que disciplina o trâmite administrativo local, preservando a autonomia do ente federado.

6. A ausência de fase de alegações finais não configura vício quando assegurado o contraditório prévio e não demonstrado prejuízo efetivo à defesa, conforme análise das provas constantes nos autos.

7. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre a sua fundamentação e o dispositivo, não servindo para questionar divergência externa entre o acórdão e outros precedentes ou leis.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 09 de fevereiro de 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Substituto de 2º Grau – Auxiliar designado

Relator